Tribunal: STF
Processo: RE 239421
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
 AGRAVO
REGIMENTAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE
INVIABILIZA A APRECIAÇÃO DO RECURSO.
              Não havendo o advogado subscritor do recurso apresentado
 o
regular instrumento de mandato, nem protestado por sua posterior
juntada, os atos processuais por ele praticados são inexistentes.
              Embargos não conhecidos.